Tribunal: TJMT
Processo: 1004468-20.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004468-20.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ensino Especial, Regime Estatutário, Readaptação, Voluntária, Tratamento da Própria Saúde, Tempo de Serviço, Averbação / Contagem de Tempo Especial, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINA RODRIGUES - CPF: 038.686.008-41 (RECORRENTE), NARANA SOUZA ALVES - CPF: 920.660.111-34 (ADVOGADO), JANIMARA DA SILVA GOULART - CPF: 001.731.401-14 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.- Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1004468-20.2019.8.11.0041

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

MARINA RODRIGUES

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE CUIABA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/05/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE PROFESSORA – READAPTAÇÃO DA SERVIDORA – FUNÇÕES COMPATÍVEIS COM O MAGISTÉRIO – PERÍODO QUE DEVE SER CONSIDERADO PARA A FINALIDADE DO ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – DIREITO À APOSENTADORIA ALCANÇADO EM 2017 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Apesar do magistrado de 1º grau entender que as funções desenvolvidas pela recorrente não são compatíveis com as de professor para ser computado para fins de aposentadoria, tenho que restou demonstrado que a mesma desenvolveu atividades condizentes com as de professor em estabelecimento de ensino, nos MOLDES DA ADIN 3772/DF, bem como seguindo as orientações do TCE/MT.

Considerando como válidos os períodos de afastamento por readaptação, o direito à aposentadoria foi atingido quando houve o pedido administrativo, em 23/06/2017, de onde a partir de então deve ser declarado o direito e ainda a devolução de valores a título de abono de permanência até a efetiva implementação da aposentadoria, com a correção pela TAXA SELIC.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recuso inominado aviado contra a sentença que julgou improcedente a ação, sob a alegação de que a Reclamante não desempenhou 25 anos de funções específicas do magistério em estabelecimento de ensino.

Em sede de recurso, a recorrente se insurge, aduzindo que, comprovou o tempo de trabalho e as atividades desenvolvias, pugnando pelo provimento do recurso e com a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, indefiro o pleito do Município Recorrido em sede de manifestação encartada no ID 121321457. Saliento que, esta justiça especializada é norteada, dentre outros, pelo princípio da informalidade e celeridade processual, sendo que o envio dos autos ao segundo grau de jurisdição, ou mesmo sua inclusão em pauta de julgamento sem que tivesse esgotado o prazo então concedido para apresentar as contrarrazões recursais não enseja em qualquer nulidade processual, vez que tal, poderia ser perfeitamente apresentada sem gerar qualquer prejuízo às partes.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

A recorrente é professora da rede pública municipal de ensino e requer o reconhecimento a aposentadoria e direito ao abono de permanência.

Em que pese o juiz
a quo
entenda que o período que consta na Declaração funcional como de
readaptação
não mereça ser computado para fins de aposentadoria especial, tenho que as atividades desenvolvidas nesse período são, de fato, compatíveis com a de magistério, pois conforme entendimento do STF,
na ADI 3772/DF
,
atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que realizadas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, contam para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, parágrafo 5º, da Constituição Federal.

Assim restou ementada a mencionada ADI 3772/DF:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.

I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula,
abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar
.

II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério,
desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico
, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.

III Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.” (grifo nosso)

(STF - ADI: 3772 DF, Relator: Min. CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 29/10/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080)

Nesses períodos a recorrente desenovelou funções de: a) APOIO À COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA; b) APOIO AOS PROGRAMAS EDUCATIVOS; c) APOIO A PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS PROFESSORES, DESENVOLVIDOS EM SALA DE AULA ; d) SUPORTE PEDAGÓGICO A PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA.

O pedido de aposentadoria foi recusado em 2017 sob o fundamento de que essas funções não possuíam as nomenclaturas de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, fundamentando em consultas ao TCE.

Vejamos a ementa da consulta mencionada, de n° 48/2010:

EMENTA
: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS. CONSULTA. RESPONDER AO CONSULENTE QUE:

1)
São funções de magistério, para efeitos da Lei nº 11.301/2006, que alterou o artigo 67 da Lei nº 9.394/96, e levando em consideração a interpretação conforme proferida pelo STF na ADI 3772,
além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que os cargos sejam exercidos por professores
.

2)
Cabe à legislação municipal dispor sobre os cargos e funções de magistério no âmbito municipal com a definição das funções de coordenação e assessoramento pedagógico, sem prejuízo da necessária observância dos limites da Lei nº 11.301/06, com a interpretação conforme dada pelo STF na ADI 3772, que exige, para efeito de aposentadoria especial, que os cargos sejam exercidos por servidores com ingresso inicial na carreira de professor.

3)
A concessão de aposentadoria aos servidores municipais da educação deve seguir ainda, as regras gerais estipuladas pelo art. 40 da Constituição Federal, com as alterações promovidas.

Na consulta acima, há a ressalva de que os cargos devem ser exercidos por professores, obedecidas as regras constitucionais, conforme o entendimento das cortes superiores.

Coleciono ainda recente Resolução de consulta do TCE, N° 5/2019:

Ementa:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ. FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ. CONSULTA E PEDIDO DE REEXAME DAS TESES CONTIDAS NAS RESOLUÇÕES DE CONSULTA NºS 48/2010 E 07/2017-TP. MANUTENÇÃO DOS TERMOS DA RC 48/2010 E REVOGAÇÃO DA RC 07/2017-TP. APROVAÇÃO DE NOVO VERBETE. PREVIDÊNCIA. BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE.

1)
A apuração do tempo de serviço, para fins de aposentadoria especial, deve observar a natureza pedagógica das atribuições exercidas pelo professor fora da sala de aula em estabelecimento de educação básica, não se limitando à nomenclatura do cargo ou função ocupado, respeitados todos os termos da Resolução de Consulta n.º 48/2010-TP.

2) É permitido o cômputo do período de readaptação, para fins de aposentadoria especial de professor, quando o cargo ou a função exercida no estabelecimento de educação básica possua atribuições de natureza pedagógica.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo

nº
23.783-3/2018.

O município alegou que as nomenclaturas das funções exercidas pela recorrente não são condizentes,
mas não demonstrou que as atividades que ela realizou no período de readaptação de função não são exercidas por professores.

Conforme orientação do próprio TCE, não se deve ater estritamente ao nome do cargo, mas sim, a atividade desempenhada e se foram exercidas em estabelecimento de educação, cumulada com as regras de idade e tempo de contribuição do art. 40 da Constituição Federal.

Assim, as alterações constantes na ficha funcional da recorrida são apenas de READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO, devendo ser consideradas como tempo de efetivo magistério.

Registro que em análise da ficha funcional da recorrente nota-se que não há período de afastamento sem ônus ou para tratar de interesse particular, o que interromperia a contagem de prazo, para subtrair do cálculo de tempo trabalhado.

A recorrente, quando do pedido administrativo em 23/06/2017, contava com 25 (vinte e cinco) anos e 19 (dezenove) dias de serviço público.

Portanto, o direito da recorrente se aposentar será a partir do pedido administrativo e como consequência, a concessão do benefício de abono permanência deve ser a partir do mesmo mês até o efetivo ato de implementação de aposentadoria a ser editado pela municipalidade, com a correção pela TAXA SELIC, por valor tributário, a partir da data do pagamento de cada salário nesse período.

Em recente julgado sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:

“O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97
, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário
, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5º, da CF/88).

Quanto às
condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária
,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional
, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97
, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009,
na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).”

ISTO POSTO,
conheço do recurso aviado, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

a)
Declarar que todos os períodos da ficha funcional relativos à readaptação de função, devem ser considerados como de efetivo magistério, nos moldes da ADI 3772/DF, para fins e efeitos de aposentadoria;

b)
Declarar que a recorrente está apta e com os direitos à sua aposentadoria especial de professor, a partir do mês de JUNHO DE 2017, devendo o Município de Cuiabá envidar os trâmites internos burocráticos, para o efetivo cumprimento desta decisão, no sentido de editar o ato de aposentação da recorrente, com a data de atingimento do direito;

c)
Condeno ainda o Município de Cuiabá, a devolver a título de abono de permanência, os valores recolhidos a mais em prol da previdência, a partir do momento em que a recorrente atingiu os limites para sua aposentação, qual seja: JUNHO DE 2017, até o efetivo cumprimento do ato de aposentação, corrigindo-se a partir da data do pagamento de cada mês, os valores recolhidos a mais de forma indevida,
pela taxa SELIC
, cabendo ao recorrente apresentar a planilha de cálculo em simples aritmética, para a devida execução dos valores;

Diante do resultado do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022